Tribunal: CARF
Processo: 10880.688710/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688710/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
TEMA RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE 31/10/2003. CLÁUSULA DE
REAJUSTE EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 109 DA LEI No
11.196, DE 2005. PERMANÊNCIA NO REGIME CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com
prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento,
a preço predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência
cumulativa da Cofins até a implementação da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou
de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93.
Consideram-se como contratos com preço predeterminado aqueles com preços
fixados em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato, por unidade de produto ou por período de execução.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, somente não descaracteriza o
caráter predeterminado do preço se efetivado em função do custo de produção
ou em percentual não superior àquele correspondente à variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688710/2009-90
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.688710/2009-90

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O interessado transmitiu o Per/Dcomp no 25941.09840.280109.1.3.04- 0535 visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior
de Cofins não-cumulativa, relativo ao fato gerador de 30/04/2006.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico (fl. 7) no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) do contribuinte, não
restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 06/11/2009
(fl. 9), o contribuinte apresentou, em 07/12/2009, a manifestação de inconformidade de
fls. 10/14, a seguir sintetizada.
Informa ser empresa de trabalho temporário, prestadora de serviços, devendo recolher o
PIS e a Cofins não-cumulativos sobre o seu faturamento, às alíquotas de 1,65% e 7,6%.
No entanto, o art. 8o da Lei no 10.637/2002 e o art. 10 da Lei no 10.833/2003 dispuseram
que as receitas decorrentes de contratos celebrados antes de 31/10/2003 permaneceriam
com a alíquota sem a majoração (0,65% e 3%). Por ter recolhido a Cofins com a
majoração da alíquota, ocorreu pagamento a maior do tributo, gerando direito ao crédito
tributário, que foi compensado nos termos da lei.
Como a DCTF apresentava de forma equivocada o valor da Cofins à alíquota de 7,6% e
não 3%, em 16/11/2009 efetivou a sua retificação, informando que o débito para o
período de 30/04/2006 é de R$ 21.388,35, correspondente à alíquota de 3%, por serem
receitas decorrentes de contratos celebrados antes de novembro/2003, enquanto o valor
do Darf recolhido para o período foi de R$ 73.088,20.
Nos contratos pode ser verificado que a assinatura ocorreu antes de novembro/2003, e
no Dacon, as receitas totais decorrentes desses contratos.
A diferença apurada na DCTF é exatamente o valor do crédito original apresentado no
Per/Dcomp, sendo que corrigiu o erro de fato existente nessa declaração dentro do prazo
para apresentação da presente defesa e antes da ocorrência do prazo prescricional.
Assim, deve ser admitida a retificação da DCTF do 1o semestre/2006 e homologada a
compensação requerida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2006
CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE 31 DE OUTUBRO DE 2003. PREÇO
PREDETERMINADO. REAJUSTES. REGIME DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS.
Consideram-se como contratos com preço predeterminado aqueles com preços fixados
em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, por unidade
de produto ou por período de execução. O caráter predeterminado do preço não será
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.688710/2009-90

descaracterizado apenas se o reajuste, efetuado após 31/10/2003, for efetivado em
função do custo de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Descaracterizado o caráter predeterminado do preço para contratos firmados antes de
31/10/2003, as contribuições ao PIS e para a Cofins deverão ser apuradas no regime
não-cumulativo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, alegando, em síntese:
“ as cláusulas descritas nos contratos da Recorrente que preveem os reajustes a fim de
fazer prevalecer o equilíbrio econômico do contrato, não maculam o preço
predeterminado, mesmo diante da alteração de alíquotas de tributos, na medida em que
refletem de forma específica a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados,
bem como expressam a variação específica dos custos de produção.
Ademais, cumpre destacar que as INs SRF n° 468/04 e 658/06 desvirtuaram ilegalmente
o conceito de preço predeterminado insculpido na Lei n° 1.833/2003. Isto porque a IN
SRF n° 468/04, em seu §2° do artigo 2°, ao conceituar preço predeterminado determina
que a simples existência de cláusula de reajuste já altera a sistemática de recolhimento
da pessoa jurídica, impedindo a aplicação das alíquotas da cumulatividade.
A Lei n° 1.833/2003 em sua ratio legis procurou preservar os efeitos jurídicos dos
negócios realizados por longo prazo em data anterior a Medida Provisória 135/2003,
notadamente pelo fato de que as mudanças que promoveu poderiam causar insegurança
jurídica, além de importar em onerosidade excessiva para o fornecedor, situação que
prejudicaria a manutenção de uma infinidade de contratos.
Porém, as INs SRF n° 468/04 e 658/06 transpuseram os limites do poder regulamentar
ao definirem a cláusula de reajuste como marco temporal para modificação do caráter
predeterminado do preço.
Ora, a alínea b, inciso XI do artigo 10 da Lei n° 10.833/2003, em momento algum
autorizou a alteração de regime cumulativo para o não cumulativo pelo simples fato do
contrato conter cláusula de reajuste. Tal interpretação não leva em consideração a
específica atividade desenvolvida pela Recorrente que tem por finalidade a prestação de
serviço de mão de obra temporária disposta na Lei n° 6.019/74 que comporta em seu
custo final todos os encargos e tributos.
Com efeito, é ato ilegal a conceituação de preço predeterminado insculpidos nas citadas
INs da SRF na medida em que instrumento normativo hierarquicamente inferior à Lei
n° 10.833/2003 que determinou a alteração de regime tributário, sendo certo que houve
afronta ao princípio da estrita legalidade tributária.
(..)
Portanto, resta evidente o direito da Recorrente ao crédito tributário pretendido,
porquanto a natureza do serviço prestado comporta em seu custo o reajuste dos tributos
sem macular o preço predeterminado, preenchendo assim todos os requisitos da Lei n°
10.833/2003, como bem demonstrado nos contratos já colacionados em sua
Manifestação de Inconformidade, os quais foram firmados em data anterior a 31 de
outubro de 2003, com prazos superiores a 1 (um) ano, tendo como objeto o
fornecimento de mão de obra temporária, caracterizando, destarte, serviço por preço
predeterminado.
É o Relatório.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.688710/2009-90

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins não-cumulativa, do período de apuração de abril de 2006.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Segundo a recorrente, as diferenças apuradas referem-se ao cálculo do PIS e da
Cofins no regime não-cumulativo devido a aplicação da alíquota majorada sem considerar que a
Lei no 10.637/2002 em seu artigo 8o e a Lei no 10.833/2003 em seu artigo 10, dispuseram que as
receitas decorrentes de contratos celebrados antes de 31 de outubro de 2003 permaneceriam com
a alíquota sem a majoração, ou seja, a 0,65% e 3%.
A Instância a quo, sobre esse ponto assim se manifestou:
Em relação aos contratos apresentados pelo contribuinte, anexados às fls. 69/136, no
que se refere à revisão de preços e equilíbrio econômico-financeiro, existem cláusulas
constantes do item “Preço” de todos os contratos prevendo que “na ocorrência de
aumentos das alíquotas de tributos, impostos ou taxas públicas, incidentes sobre a
prestação de serviços, a taxa aqui citada será alterada de forma a permitir a manutenção
da margem de rentabilidade inicialmente estabelecida” ou “a taxa mencionada no item
anterior, poderá ser ajustada conforme a legislação em vigor, por mútuo e comum
acordo entre as partes, sempre que vier a ser constado desequilíbrio econômico dos
insumos relativos à este Contrato, conforme a Teoria da Imprevisão [...]”. Assim sendo,
o preço contratado não tem mais caráter predeterminado, devendo, portanto, as
respectivas receitas sujeitarem-se ao sistema nãocumulativo tanto do PIS quanto da
Cofins.
(...)
Portanto, revisões de preço em função de alteração tributária ou de “desequilíbrio
econômico dos insumos”, com intuito de manter o equilíbrio econômicofinanceiro do
contrato, que não refletem de forma específica a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, tampouco expressam a variação específica dos custos de sua
produção, descaracterizam os preços praticados como predeterminados.
Conclui-se então que revisão ou reajuste de preço, não efetivado em função do custo de
produção ou em percentual superior àquele correspondente à variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II
do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995, descaracteriza o caráter predeterminado do
preço para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003, conforme prescrição
do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art. 3o, §3o, da IN SRF no 658/2006.
Assim, descaracterizado o caráter de preço predeterminado, não deve ser reconhecido o
direito creditório decorrente do recálculo dos tributos pela sistemática do regime
cumulativo, devendo a empresa permanecer tributada pelo regime não-cumulativo do
PIS e da Cofins em relação às receitas decorrentes dos contratos apresentados.
Vejamos o que dispõe a legislação que rege a matéria.
Art 10. inciso XI da Lei 10.833/2003:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.688710/2009-90

Art. 10 . Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens ou serviços;
c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens
ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório,
até aquela data;
Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995
“Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico,
da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o de julho de
1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor, Série r IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
II. aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura,
prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados; (...)”
art. 109 da Lei no 11.196, de 2005
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,o reajuste de preços em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.

A Instrução Normativa SRF no 658, de 2006, sobre o assunto, assim dispõe:
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste somente
até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou II - de regra de ajuste para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58
e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do
inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não descaracteriza o
preço predeterminado”. (g.n)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.688710/2009-90

No caso, as cláusulas de reajuste constantes nos contratos acostados aos autos,
prevendo que “na ocorrência de aumentos das alíquotas de tributos, impostos ou taxas públicas,
incidentes sobre a prestação de serviços, a taxa aqui citada será alterada de forma a permitir a
manutenção da margem de rentabilidade inicialmente estabelecida” ou “a taxa mencionada no
item anterior, poderá ser ajustada conforme a legislação em vigor, por mútuo e comum acordo
entre as partes, sempre que vier a ser constado desequilíbrio econômico dos insumos relativos à
este Contrato, conforme a Teoria da Imprevisão [...]”, a princípio, não refletem o custo de
produção, nem a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte,
descaracterizam o contrato reajustado como sendo de preço predeterminado, condição
indispensável para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência
cumulativa do PIS e da COFINS.
As alegações trazidas em sede recursal quanto ao teor das clausulas de reajuste
não se mostraram suficientes para infirmar as conclusões da decisão recorrida. Os julgados
colacionados não se amoldam a presente situação pois, no caso, não se trata de mera atualização
monetária dos valores dos contratos, mas de reajustes de natureza diversa, conforme já
consignado.
Nesse sentido, podemos citar como precedente o acórdão no 3301-007.287, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
CONTRATOS
FIRMADOS
ANTES
DE
31/10/2003.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE
EM
DESCONFORMIDADE COM O ART. 109 DA LEI No 11.196, DE 2005.
PERMANÊNCIA NO REGIME CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com prazo
superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços permanecem sujeitas à incidência cumulativa da
Cofins até a implementação da primeira alteração de preços decorrente da aplicação de
cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de ajuste para manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei
no 8.666/93.
Consideram-se como contratos com preço predeterminado aqueles com preços fixados
em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, por unidade
de produto ou por período de execução.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, somente não descaracteriza o caráter
predeterminado do preço se efetivado em função do custo de produção ou em percentual
não superior àquele correspondente à variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Assim, para que tais contratos pudessem ser considerados contratos de preços
predeterminados, contudo, o contribuinte deveria demonstrar que as clausulas de correção
levariam a um resultado igual ou inferior ao resultado do reajuste de preços em função do custo
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.406 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.688710/2009-90

de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, previstos na norma. Fato que, no presente processo, não foi comprovado.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital